Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-04.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022420-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL BICUDO - CPF: 006.694.401-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO (AGRAVANTE), ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA - CPF: 314.155.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022420-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA
– CONTEÚDO DECISÓRIO E PASSÍVEL DE CAUSAR PREJUÍZO À PARTE -
MÉRITO
- IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – INOBSERVÂNCIA À LIMINAR QUE IMPEDIA SUA REALIZAÇÃO OU SUSPENDIA SEUS EFEITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA PELA ARREMATANTE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO PROVIDO.

Em regra, o despacho sem cunho decisório é irrecorrível (artigo 1.001 do CPC). Todavia, no caso concreto o juízo de origem registrou a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, e apreciou os requisitos elencados no art. 300 do CPC, o que autoriza o exame da medida em segunda instância.

Demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação de imóvel levado a Leilão enquanto estava em vigor liminar que impedia sua realização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022420-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022420-04.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação, postergou a análise da tutela de urgência para depois da formação da relação jurídico-processual, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

O agravante (Espólio) alega que o autor faleceu em 17-2-2017 e, aberto o inventário pelos herdeiros, foram arrolados diversos bens, inclusive o objeto desta demanda.

Aduz que posteriormente teve conhecimento de que referido imóvel residencial foi dado em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário celebrado pelo
de cujus
, referente ao empréstimo de R$95.000,00 a serem pagos em 60 parcelas, das quais foram quitadas 48.

Diz que a inadimplência ocorreu devido a complicações de saúde do contratante, que inesperadamente foi a óbito.

Afirma que os herdeiros tentaram resolver administrativamente a questão com o agravado, porém não conseguiram obter a cópia da avença ou quaisquer outras informações a respeito da contratação, o que impossibilitou a negociação da dívida.

Anota que, sem notificação prévia, mesmo diante da abertura do inventário, o credor ilicitamente consolidou a propriedade do imóvel em seu nome no dia 03 de abril de 2018.

Sustenta que em 7-6-2018 ajuizou Ação de Adimplemento Substancial na qual foi deferida a liminar para suspender os leilões ou seus efeitos, se já realizados, até o julgamento da lide, sendo o Banco cientificado desse
decisum
em 26-6-2018.

Assinala que, apesar disso, 20 dias após o agravado ser intimado o imóvel foi leiloado por preço ínfimo (R$96.000,00) e arrematado pela agravada (pessoa física); esta, por sua vez, ingressou com Ação de Imissão de Posse e obteve a liminar, que, porém, foi revogada no AI n. 1005736-38.2019.8.11.0000.

Pleiteia a suspensão dos efeitos da arrematação até que se reconheça a necessidade de anulação da adjudicação no mérito, sob pena de haver danos irreversíveis ao Espólio. Ressalta que tal concessão visa garantir a função social da propriedade e também a justiça social, princípios basilares do Direito Constitucional, fundada nos valores da dignidade humana.

Justifica que a medida é urgente porque corre o risco de ser despejado do local onde atualmente reside uma das herdeiras, em razão do deferimento da liminar na Ação de Imissão de Posse ajuizada pela agravada e na iminência de julgamento.

A antecipação da tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da arrematação (id n. 66965473).

Em contraminuta o Banco agravado postula o não conhecimento do Recurso visto que o conteúdo da decisão combatida é de mero expediente, porquanto apenas indicou que o pedido de tutela antecipada seria analisado após a contestação. Assim, sua apreciação implicaria em indevida supressão de instância
(id n.

72674971). Já a agravada busca o não provimento (id nº 73178979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022420-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.

Na contraminuta o Banco agravado postula o não conhecimento do Recurso uma vez que o conteúdo da decisão combatida é de mero expediente pois apenas indicou que o pedido de tutela antecipada seria analisado após a contestação.

Confira-se o seu teor:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

Em regra, o despacho sem cunho decisório é irrecorrível (artigo 1.001 do CPC). Todavia, no caso concreto o juízo de origem registrou a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, e apreciou os requisitos elencados no art. 300 do CPC, o que autoriza o exame da medida em segunda instância.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os autos têm por objeto o imóvel com matrícula n. 85.603 do Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário celebrado por Antônio Manoel Bicudo, que faleceu em 17-2-2017. Segundo consta, sem a prévia notificação dos herdeiros, não obstante a abertura de inventário, a instituição financeira promoveu a consolidação da propriedade em 3-4-2018.

Em 12-6-2018 foi deferida a liminar na Ação de Adimplemento Substancial para a suspensão das praças, porém o agravado, mesmo intimado desse
decisum
, o alienou, portanto descumpriu a ordem judicial, o que reforça a argumentação de que os atos ali realizados seriam irregulares.

Logo, a probabilidade do direito está evidenciada por esse fundamento.

As matérias relacionadas à ausência de intimação do Espólio sobre os leilões extrajudiciais e valor da arrematação serão melhor dirimidas na primeira instância, com a instrução processual.

Por fim, está demonstrado o dano iminente, visto que tramita Ação de Imissão de Posse proposta pela agravada, arrematante do imóvel, cuja liminar foi deferida, depois cassada no AI n. 1005736-38.2019.8.11.0000. Esse feito pode ser sentenciado a qualquer momento e ocorrer a imissão da autora na posse.

Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para ratificar a liminar deferida no id nº 66965473 e suspender os efeitos da arrematação do imóvel ora em discussão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021